Tribunal: TJDFT
Processo: 0015541-05.2017.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESENÇA DE DOLO. CONHECIMENTO DA ORIGEM CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA POR CONDENAÇÃO ANTERIOR.

1. No crime de receptação, resta comprovada a autoria delitiva no caso de o réu ser localizado em poder de veículo, cuja origem ilícita restou demonstrada, principalmente por estar com a placa adulterada.

2. Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a conduta social e a personalidade do réu não podem ser valoradas negativamente com base em condenações anteriores.

3. Apelação conhecida e parcialmente provida.